Tribunal: TJES
Processo: 0002017-47.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002017-47.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVANI TAVARES
APELADO: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - SEGURADO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E SOB O EFEITO DE DROGA ILÍCITA - AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A conduta do segurado/falecido condutor da motocicleta, em trafegar pela contramão de direção e estar sob influência de maconha no momento do sinistro, culmina no agravamento do risco pelo segurado. Assim, tenho que se aplica à espécie o art. 768, do Código Civil;

2)
Não faz
jus
a apelada ao pagamento do prêmio do seguro pela seguradora apelante, ficando, assim, isenta a seguradora de obrigação de pagamento de indenização contratual quando o segurado, ao trafegar pela contramão de direção e estar sob influência de maconha no momento do sinistro, agravar intencionalmente o risco do objeto do contrato, como ocorreu,
in casu
.

3)
Não ficaram provadas condições climáticas desfavoráveis, bem a existência de outra circunstância que pudesse ter contribuído para o acidente, tal como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, perigo na via, entre outras.

4)
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.
em face da sentença de fls. 173/176 que, em sede de
“ação de cobrança de seguro c/c danos morais”
ajuizada em seu desfavor por
SILVANI TAVARES
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida ora apelante a pagar à parte autora o valor relativo à indenização prevista na apólice objeto dos autos, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este a ser acrescido de juros de mora a partir da data da citação e correção monetária que deverá incidir desde a data do ajuizamento da ação.

Outrossim, considerando a sucumbência parcial e recíproca, condenou a parte requerida ora apelante ao pagamento das custas e despesas judiciais no percentual de cinquenta por cento, bem como em honorários advocatícios também no percentual de cinquenta por cento, fixados, em conformidade com o artigo 85, § 2°, do CPC em 10% (dez por cento) do valor da condenação, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da demanda, conforme com o artigo 1°, § 2°, da Lei 6.899/81.

Em suas razões recursais (fls. 181/183v) a apelante
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.
, sustenta, em síntese que:
(I)

“há nos autos prova do agravamento do risco por parte do filho da Apelada. Como ressaltado na r. sentença, é incontroverso nos autos a existência de prova de que o condutor da motocicleta, Madson Cesar Tavares Simoura, estava sob a influência de maconha, diante da detecção do princípio ativo da canabis sativa em seu sangue.”;
(II)

“Também é incontroversa a existência de cláusula contratual que prevê expressamente a isenção da Apelante em casos de agravamento de risco (1.5, letra "m").”;
(III)
“o fato do filho da Apelada assumir a direção de motocicleta sob o efeito de maconha já é considerado agravamento de risco, pois ele tinha total ciência de que não estava em condições para dirigir.”;

(IV)

“Este fato foi ressaltado na contestação apresentada pela Apelada, em que transcreveu parte do Boletim de Ocorrência (fls. 71) onde se verifica que o motoqueiro, neste caso, filho da Apelada, estava trafegando pela contra-mão (sic) de direção e colidiu na lateral de um ônibus.”;
(V)

“uma pessoa em condição normal, não iria conduzir uma motocicleta pela contra-mão (sic) de direção, o que demonstra o agravamento de risco por parte do segurado, fazendo incidir a clausula citada anteriormente e, consequentemente, a perda do direito de receber a indenização securitária.”;
(VI)

“o artigo 768 do Código Civil, ao estabelecer "agravar intencionalmente o risco" não se refere à intenção na concretização do risco, mas na prática do ato agravador, ou seja, não significa que o segurado desejava o sinistro, mas, que de forma voluntária e consciente, adotou comportamento que aumentou a probabilidade de sua ocorrência, alterando as condições do contrato e rompendo o equilíbrio contratual.”;
(VII)

“caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, o que se admite por argumento, há que ser reformada a sentença com relação ao beneficiário do seguro.”;
(VIII)

“como não há informação de que o pai do segurado não esteja vivo, ele também tem direito de receber a indenização securitária, na proporção de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o artigo 792 do Código Civil, até porque em conformidade com a certidão de óbito (fls. 30), o segurado era solteiro e não deixou filho.”.

Deste modo, requer seja provido o presente recurso para reformar a r. sentença, julgando-se a ação improcedente e condenando-se a apelada no pagamento das custas e honorários de advogado. Caso não seja este o entendimento, requer a apelante seja reformada a r. sentença no sentido de que a indenização securitária seja paga na proporção de 50% à apelada, pois ela não é a única beneficiária do segurado.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 189/196, pugnando pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção do
decisum
.

Relatado o necessário, realizarei um breve resumo da presente demanda.

O ora apelada sustenta ser genitora do Sr. MADSON CESAR TAVARES SIMOURA e que ele faleceu no dia 26/07/2012 em acidente automobilístico. Afirmou que em vida o
de cujus
firmou contrato de seguro de vida em grupo com a parte requerida. Entretanto, alegou que o seguro contratado, devidamente acionado, se recusou a dar cumprimento a obrigação de indenizar sob o argumento de que o condutor do veículo estava trafegando sob a influência de substância entorpecente, não havendo que se falar em qualquer valor a ser indenizável. Ante o exposto, requereu fosse julgado procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida ao pagamento da indenização pela morte de seu filho. Requereu ainda, indenização por danos morais.

Em síntese, o Juiz atuante em primeira instância considerou (Sentença de fls. 173/176) que:

(...)

Compulsando os autos, restou incontroverso nos autos, até mesmo pelo teor do laudo de exame cadavérico juntado às fls. 79, o fato do condutor do veículo, Sr. Madson Cesar Tavares Simoura, estar sob a influência de "maconha" ante a detecção do princípio ativo da
canabis sativa
em seu sangue.

Ainda, é incontroverso também que a cláusula décima quinta, letra "m" das condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes e juntado às fis. 81/99, previa expressamente a isenção da seguradora acerca das obrigações decorrentes de agravamento de risco ocasionados intencionalmente pelo segurado:

"15. Prejuízos não indenizáveis para todas as coberturas: A seguradora não indenizará prejuízos decorrentes das situações a seguir ou causados por estas, bem como suas consequências:

m) condução, utilização ou manobra do veículo por pessoa que esteja sob a ação de álcool, drogas ou entorpecentes quando da ocorrência do sinistro, desde que caracterizado o nexo causal;"

(...)

É sabido que, de fato, remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que, nos contratos de seguro de veículos, é absolutamente válida a exceção em questão. Porém, não basta a simples constatação do estado de embriaguez do condutor do veículo ou a simples utilização de entorpecente. Para que a responsabilidade seja excluída, deve ser provado que a embriaguez/uso de entorpecente foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro.

(...)

Nessa esteira, sendo esta a única razão para a negativa de cobertura pela parte requerida, em virtude do acima exposto, desnecessário perquirir acerca do fato do uso da substância entorpecente ter sido a causa determinante para a ocorrência do sinistro.

Isso porque, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula que determinou exclusão da responsabilidade da seguradora é nula de pleno direito, não havendo que se falar em isenção do dever de indenizar. (...).

Todavia, entendo de modo diverso.

Pois bem, sobre a relação jurídica que ensejou a propositura da presente ação, nota-se que o art. 757, do Código Civil, prevê que, pelo “
contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

Todavia, constou no Boletim de Ocorrência nº 15790911 (fls. 71/72) a declaração do condutor do outro veículo envolvido no acidente de que: “
TRAFEGAVA PELA AV BRASIL COM SENTIDO AO TERMINAL JARDIM AMERICA QUANDO O MOTOQUEIRO TRAFEGANDO PELA CONTRA-MAO (sic) DE DIREÇÃO COLIDIU NA LATERAL ESQUERDA DO ONIBUS
.”.

Ou seja, o condutor da motocicleta, Sr. MADSON CESAR TAVARES SIMOURA, trafegava pela contramão de direção e colidiu na lateral esquerda do ônibus.

E mais, de fato, restou incontroverso nos autos, até mesmo pelo teor do LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO juntado à fl. 79, que o condutor do veículo, Sr. MADSON CESAR TAVARES SIMOURA, estava sob a influência de "maconha" ante a detecção do princípio ativo da
canabis
sativa
em seu sangue.

Desta forma, a conduta do segurado/falecido condutor da motocicleta, Sr. MADSON CESAR TAVARES SIMOURA, em trafegar pela contramão de direção e estar sob influência de maconha no momento do sinistro, culmina no agravamento do risco pelo segurado.

Assim, tenho que se aplica à espécie o art. 768, do Código Civil,
verbis:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Nesse contexto, entendo que não faz
jus
a apelada ao pagamento do prêmio do seguro pela seguradora apelante, ficando, assim, isenta a seguradora de obrigação de pagamento de indenização contratual quando o segurado, ao trafegar pela contramão de direção e estar sob influência de maconha no momento do sinistro, agravar intencionalmente o risco do objeto do contrato, como ocorreu,
in casu
.

Ressalto, que não desconheço o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça que embasou o judicioso voto de relatoria, no sentido de que “
a embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro”
(
AgInt no AREsp 800.902/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 21/11/2017
).

Todavia, no presente caso
,
entendo que ficou comprovado que a perda da cobertura securitária e da correspondente indenização deveu-se à conduta direta do segurado, que optou por trafegar pela contramão de direção e estar sob influência de maconha no momento do sinistro, o que contribuiu, de forma efetiva e determinante, para o agravamento do risco e a consequente realização do sinistro.

E mais, não ficaram provadas condições climáticas desfavoráveis, bem a existência de outra circunstância que pudesse ter contribuído para o acidente, tal como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, perigo na via, entre outras. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE DANO – VEÍCULO AUTOMOTOR – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – AGRAVAMENTO DO RISCO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o condutor do veículo estava embriagado quando da ocorrência do sinistro, incide no caso a excludente de cobertura prevista em cláusula contratual específica; 2. A referida disposição vai ao encontro do que determina o Código Civil, segundo o qual “
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato” (art. 768)
; 3. Agiu com acerto a seguradora apelada ao negar o pagamento da indenização, haja vista que, em razão da embriaguez, presume-se que o apelante agravou intencionalmente o risco objeto do contrato; 4. Constatou-se que a embriaguez foi o fator determinante para a ocorrência da colisão, sobretudo porque não consta em qualquer documento menção à existência outra circunstância que pudesse ter contribuído para o acidente, tal como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, condições meteorológicas, entre outras; 5. Não se aplica a este caso o teor da Súmula 620 do c. Superior Tribunal de Justiça, qual seja: “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”. Isso porque, como consta no próprio enunciado, tal conclusão se destina exclusivamente aos contratos de seguro de vida, e não aos de seguro de dano, como o ora em apreço; 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação, 0004389-84.2018.8.08.0006, Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DATA 14/08/2023)

[...] 8. 2ª Apelação. Aplica-se à espécie o artigo 768 do Código Civil, uma vez que o fato de o segurado⁄apelado ter dirigido alcoolizado importou em agravamento do risco objeto do contrato, haja vista que os efeitos do álcool comprometem as condições gerais do motorista, mormente os reflexos, atenção, raciocínio e controles necessários para conduzir o veículo com perícia e cuidado, fato este que exclui a cobertura da apólice de seguro contratada. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação, 35050047097, Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, J. 20/03/2012, DJ. 12/04/2012)

Desse modo, agiu com acerto a seguradora apelante ao negar o pagamento da indenização, haja vista que, em razão da condução pelo segurado da motocicleta na contramão de direção e estar sob influência de maconha no momento do sinistro, presume-se que o apelante agravou intencionalmente o risco objeto do contrato.

Concretamente demonstrado o agravamento de risco decorrente pelo segurado da condução da motocicleta na contramão de direção e estar sob influência de maconha no momento do sinistro, deve ser excluída a cobertura securitária.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar o dever de pagamento do prêmio do seguro, em razão do agravamento do risco por parte do segurado, reformando
in totum
a sentença recorrida.

Por consequência, destaco que a requerente/apelada deverá suportar as custas e honorários de sucumbência recursal, os quais devem permanecer no mesmo percentual fixado na origem, mas ter como base de cálculo o valor atualizado da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade em decorrência de litigar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)